Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-74.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034202-74.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIBERG DE BRITO JUNIOR - CPF: 544.226.711-20 (RECORRIDO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034202-74.2023.8.11.0041

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

EDIBERG DE BRITO JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGISA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INSERÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente a revisar as faturas dos meses 07/2023 (valor de R$ 17.703,07) e 08/2023 (valor de R$ 10.117,65) e condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade dos débitos e afastar a condenação em danos morais. De forma alternativa, a redução do
quantum.

3. Faturas questionadas que demonstram a discrepância de consumo com as faturas anteriores e posteriores, inclusive já revisadas quando da apresentação da contestação.

4.
Inserção em órgãos de proteção ao crédito que são suficientes para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano
in re ipsa
), consoante extrato do Serasa de id. 207874202.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6.
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre a condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024